Tribunal: TJMT
Processo: 1036245-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036245-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), J. H. A. D. S. - CPF: 113.928.531-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 040.055.261-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO SUS. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA COERCITIVA. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação ajuizada por criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, determinando o fornecimento solidário, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município, de tratamento terapêutico multidisciplinar no prazo de 15 dias, com exclusão do método ABA, sob pena de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(I) saber se a decisão judicial viola o Tema 793 do STF ao impor obrigação solidária ao Município, em especial quanto a terapia ocupacional;

(II) saber se é viável o cumprimento da decisão no prazo fixado, diante da inexistência de profissional de terapia ocupacional no quadro municipal; e,

(III) saber se a previsão de bloqueio de verbas públicas constitui medida coercitiva desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, conforme fixado no Tema 793/STF, sem prejuízo de posterior ressarcimento.
4. O direito à saúde impõe aos entes federativos o dever de garantir tratamento adequado, mas a jurisprudência exige, para terapias não incluídas nas diretrizes do SUS, a demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis, da imprescindibilidade do método requerido e da hipossuficiência do paciente (Tema 106/STJ).
5. O parecer técnico NAT-Jus/MT reconhece que o tratamento do TEA deve ser multiprofissional, mas não indica superioridade do método ABA ou obrigatoriedade de seu custeio pelo SUS, recomendando o uso dos serviços disponíveis.

6. O tratamento deferido na decisão judicial refere-se apenas às terapias ofertadas pelo SUS, sem incluir o custeio do método ABA, atendendo à jurisprudência firmada no Tema 106/STJ.

7. O prazo de 15 dias é razoável à luz da urgência da condição clínica e da necessidade de início imediato do tratamento especializado, não havendo nos autos comprovação técnica de sua inexequibilidade.
8. A previsão de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva em caso de descumprimento não configura excesso, sendo compatível com a proteção do direito à saúde da criança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento multiprofissional a criança com TEA é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793/STF. 2. A imposição de prazo razoável para o início do tratamento e a previsão de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva são compatíveis com a garantia do direito à saúde, não caracterizando ofensa aos princípios da razoabilidade e da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ Tema 106; TJMT, N.U 1002887-84.2024.8.11.0011, Rel. Vandymara Galvão Ramos P. Zanolo, j. em 18/12/2025; AI n. 1027607-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. em 28.11.2025;

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca local que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por J. H. A. dos S., representada por sua genitora Gabriela Alves de Oliveira e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para que o ente público, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, forneça tratamento multidisciplinar ofertado pelo SUS em favor da infante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no prazo de 15 (quinze) dias, que inclui psicoterapia (psicólogo), fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição, sob pena de bloqueio de verbas públicas

(id. 211530320 - autos de origem).

A Fazenda Pública Municipal busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que violação ao Tema 793 do STF, em razão da não observância da repartição de competências no âmbito do SUS, a qual atribui competência primária do Estado de Mato Grosso, notadamente quanto à terapia ocupacional, classificada como de média complexidade.

Sustenta impossibilidade fática de cumprimento da liminar, no prazo fixado – 15 dias, em razão da inexistência de profissional de terapia ocupacional no quadro municipal e da dificuldade de contratação imediata de profissionais qualificados no interior do Estado.

Alega risco de grave prejuízo aos cofres públicos, diante da possibilidade de aplicação de multa diária e bloqueio judicial de verbas públicas, em descompasso com o entendimento jurisprudencial desta Corte, que reconhece a ineficácia e ineficiência dessas medidas coercitivas, sobretudo quando dirigidas a entes públicos.

Defende, alternativamente, a ampliação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 322359864).

A Relatora substituta indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 322766394).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso, na qual rechaçou as alegações deduzidas no agravo e sustentou a necessidade de direcionamento primário da obrigação ao Município (id. 327206385).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 339292367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada por
JOSE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
, menor impúbere, representado por sua genitora GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Requerente é diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 84.1), nível II de suporte, não verbal
, associado a TDAH (CID F90.0). Os laudos médicos indicam a necessidade de tratamento terapêutico multiprofissional contínuo, incluindo Intervenções em técnica ABA, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Terapia Ocupacional e Psicoterapia.

Pleiteia o autor a concessão de tutela de urgência para fornecimento das terapias indicadas. [...]

DISPOSITIVO

Pelas razões expostas e com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de Tutela Provisória de Urgência para determinar aos Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, solidariamente:

a) Forneçam ao Requerente
JOSE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
, no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias
, o tratamento multidisciplinar contínuo, nas especialidades pleiteadas e que são ofertadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), quais sejam:
Psicoterapia (acompanhamento psicológico), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Nutricionista
, em periodicidade e intensidade compatíveis com a condição de saúde do infante (TEA Nível II de Suporte), sob pena de bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da obrigação. [...]” (id. 211530320 - autos de origem).

Irresignado, o Município sustenta violação ao Tema 793 do STF, por desrespeito à repartição de competências do SUS, atribuindo-se ao ente municipal obrigação de competência primária do Estado, especialmente quanto à terapia ocupacional. Além disso, alega impossibilidade fática de cumprimento da liminar no prazo fixado, risco de lesão aos cofres públicos em razão de medidas coercitivas, e, subsidiariamente, pleiteia a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação imposta.

O cerne da questão posta nos autos cinge-se à alegação
de violação ao Tema 793 do STF, atinente à repartição de competências no âmbito do SUS, bem como à inviabilidade material de cumprimento da medida no prazo fixado, em razão da inexistência de profissional de terapia ocupacional no quadro municipal. Aduz, ainda, o risco de grave lesão ao erário, diante da possibilidade de imposição de multa e de bloqueio de verbas públicas.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, é certo que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, ainda que a execução administrativa de determinados serviços esteja distribuída conforme as diretrizes do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento.

Confira-se:

Tema 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. Grifei.

No caso em apreço, o laudo médico atesta que a criança, com 3 anos de idade, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – CID-10: F84, nível II, não verbal, com pequeno déficit na socialização, atraso no desenvolvimento escolar, dificuldade na fala, estereotipias, seletividade alimentar, ausência de contato visual, comportamento inflexível e alterações sensoriais significativas, com reações extremas a estímulos externos.

Consigna, ainda, que, além do uso contínuo de risperidona, três vezes ao dia, o paciente necessita de tratamento multidisciplinar com aplicação do método ABA, abrangendo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e avaliação nutricional, bem como acompanhamento terapêutico ou auxiliar de desenvolvimento infantil no ambiente escolar (id. 205940024 – autos de origem).

A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do TJMT apresenta parecer favorável ao tratamento multiprofissional do autismo, desde que realizado por equipe disponível na rede pública. Destaca que o método ABA carece de comprovação científica robusta quanto à sua superioridade, não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e apresenta elevado custo. Diante disso, recomenda o atendimento do infante nos serviços públicos especializados (CEAME e CAPS), com acompanhamento nutricional regular e articulação com a rede educacional (id. 206752794 – autos de origem).

Os autos evidenciam a recusa da Secretaria Municipal de Saúde, sob o argumento de inexistência de vagas disponíveis para atendimento, bem como a hipossuficiência econômica da família do infante, ora Agravado (id. 205940018 – autos de origem).

O deferimento da tutela de urgência, de forma adequada, limitou-se aos tratamentos já ofertados pelo SUS, que não inclui o custeio da terapia ABA, serviço de alto custo, o que reforça a adequação da decisão judicial as diretrizes do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA :DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando sentença de improcedência e determinando o fornecimento de tratamento especializado a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), direcionando o cumprimento prioritariamente ao Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegada ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo perante o SUS;

(ii) a possibilidade de imposição judicial para fornecimento de tratamento multidisciplinar com método ABA, não incorporado ao SUS;

(iii) a responsabilidade dos entes federativos e o direcionamento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica ao caso a exigência de prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350/STF, por se tratar de demanda relativa ao direito à saúde de criança, não de benefício previdenciário.

4. Há nos autos comprovação de negativa expressa da Secretaria Municipal de Saúde de Curvelândia quanto à prestação dos serviços requeridos, configurando resistência administrativa e caracterizando o interesse processual.

5. Nos termos do Tema 106/STJ, o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS exige comprovação da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade do método requerido, requisitos não demonstrados nos autos.

6. O SUS dispõe de procedimentos compatíveis com os tratamentos indicados, ainda que não realizados especificamente pela abordagem ABA, sendo legítima a substituição por terapias equivalentes previstas nas diretrizes do sistema público.

7. É legítima a imposição judicial de cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da competência comum na área da saúde, conforme o Tema 793/STF, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município de Curvelândia em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tratamento não incorporado ao SUS exige prova da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade clínica do método requerido. Diante da responsabilidade solidária, é legítima a imposição da obrigação ao Estado, assegurado o acesso a terapias equivalentes previstas no SUS, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas em caso de inércia administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3.9.2014; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.5.2019; STJ, REsp 1657156/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 27.11.2019 (Tema 106); TJMT, N.U 1027608-02.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2025; TJPB, ApCiv 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível, j. 18.6.2024.

(N.U 1002887-84.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Ementa. Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Método aba. Terapias disponibilizadas pelo sus. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar aos entes estadual e municipal, solidariamente, o fornecimento, em rede pública ou privada, de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o custeio de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA, não incorporado ao Sistema Único de Saúde, sem a comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de tratamento ou procedimento não incorporado às políticas públicas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

4. O método ABA não foi incorporado ao rol de terapias ofertadas pelo SUS, inexistindo consenso científico que comprove sua superioridade sobre as terapias convencionais de natureza psicossocial, comportamental, ocupacional e fonoaudiológica já disponíveis na rede pública.

5. O laudo médico apresentado limita-se a indicar a metodologia pretendida, sem demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS ou situação de urgência que exija o tratamento requerido.

IV Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a imposição judicial de tratamento pelo método ABA sem comprovação de sua superioridade científica e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 17 e 19-Q; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); CNJ, Enunciados 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1027607-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

No que tange ao prazo fixado pelo Juízo de origem em 15 (quinze) dias para o fornecimento do tratamento multidisciplinar ofertado pelo SUS, de igual forma, mostra-se razoável e juridicamente adequado, diante do quadro clínico urgente, da regularidade do tratamento dentro da rede SUS, e da ausência de justificativa técnica suficiente para o descumprimento, para efetiva proteção da saúde da criança com Transtorno do Espectro Autista.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas não foi imediatamente imposto, mas sim previsto como medida de última instância, em caso de descumprimento da ordem judicial, o que não caracteriza abuso ou desproporcionalidade.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026